Tribunal: TJMT
Processo: 1001058-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001058-72.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Ameaça, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RUBENS VERA FUZARO JUNIOR - CPF: 311.352.368-01 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ROBERTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 074.346.721-37 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIOLA FERREIRA LIMA - CPF: 061.620.421-38 (VÍTIMA), MANOEL DOS SANTOS SILVA (PACIENTE), HENRIQUE JUNIOR DE MIRANDA ROCHA - CPF: 029.535.842-42 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001058-72.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ROBERTO DOS SANTOS SILVA, MANOEL DOS SANTOS SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, II E VI, C/C ART. 14, II, DO CP] E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, II, C/C ART. 14, II, DO CP] –
PACIENTE MANOEL DOS SANTOS SILVA
– RÉU PRONUNCIADO QUE AGUARDA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – MARCHA PROCESSUAL ADEQUADA - EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Transcorrida a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, como a pluralidade de réus e a realização de atos processuais por carta precatória, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

PACIENTE ROBERTO DOS SANTOS SILVA
– COMPARECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO PARA APRESENTAR NOVO ENDEREÇO – COMPROMISSO DE COMPARECIMENTO AOS ATOS PROCESSUAIS – INSUBSISTÊNCIA DA MOTIVAÇÃO QUE DEU AZO AO DECRETO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – CABIMENTO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A presença pessoal do réu em juízo para informar o seu novo endereço, comprometendo-se a comparecer aos demais atos processuais autoriza a manutenção de sua liberdade provisória, afigurando-se suficiente a imposição de cautelares diversas da prisão [art. 319, CPP].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001058-72.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ROBERTO DOS SANTOS SILVA, MANOEL DOS SANTOS SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de ROBERTO DOS SANTOS SILVA E MANOEL DOS SANTOS SILVA, réus na ação penal n. 0000182-34.2019.8.11.0035, da Vara Única da Comarca de Alto Garças, na qual foram pronunciados pelos crimes de tentativa de feminicídio qualificado [art. 121, § 2o, II e VI, c/c art. 14, II, do CP] e tentativa de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do CP], em decisão prolatada no dia 29/10/2021, que negou a ambos o direito de recorrer em liberdade.

Quanto a MANOEL, alega que há excesso de prazo, uma vez que ele está preso desde 06/02/2019 e ainda não há data prevista para realização da sessão plenária para julgamento popular.

Em relação a ROBERTO, verbera que ele compareceu espontaneamente na Secretaria da Vara e informou seu endereço atualizado, apresentando o respectivo comprovante, e que as tentativas de intimação posteriores foram realizadas em endereços diversos, o que justificaria a sua não localização para os atos processuais.

Aduz que o paciente sempre permaneceu no endereço que indicou, sendo descabida a decretação de sua prisão preventiva em razão de não ter sido encontrado pelo Oficial de Justiça.

Assevera que
“caso seja concedida a liberdade provisória compromete-se, desde já, a comparecer mensalmente perante esse Juízo bem como cumprir todas as medidas cautelares diversas da prisão”
e
“descumpridas as medidas impostas, poderá Vossa Excelência determinar novamente a prisão preventiva do denunciado”
(
sic
).

Pugna pela concessão da ordem para que MANOEL seja posto em liberdade e nesta condição responda a ação penal, bem como seja expedido contramandado para obstar o encarceramento de ROBERTO.

A liminar foi parcialmente deferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem em relação a MANOEL e pela CONCESSÃO PARCIAL quanto a ROBERTO.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001058-72.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que, no tocante ao paciente MANOEL DOS SANTOS SILVA, esta 1a Câmara Criminal julgou o HC no 1013354-63.2021.8.11.0000, da minha Relatoria, assim ementado:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, II E VI, C/C ART. 14, II, DO CP], TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, II, C/C ART. 14, II, DO CP] E AMEAÇA [ART. 147, CP] - EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – INTERROGATÓRIO DO CORRÉU DESIGNADO PARA DATA PRÓXIMA –INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Transcorrida a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente em razão de o interrogatório do corréu ter sido designado para data próxima, quando se encerrará a instrução processual, ficando superada a alegação de excesso de prazo [Súmula 52 do STJ].

Perscrutando os autos de origem, verifico que em
29/10/2021
ambos foram pronunciados, quando foi-lhes negado o direito de recorrer em liberdade. Em
10/12/2021
, a Defensoria Pública desistiu do prazo recursal e os autos encontram-se na fase de apresentação do rol de testemunhas que serão ouvidas na sessão de julgamento [art. 422, CPP], de modo que não se vislumbra o excesso de prazo alegado na marcha processual, que segue seu curso normal.

No tocante a ROBERTO, como já destaquei quando deferi a liminar vindicada,
ele não foi localizado nos endereços até então existentes nos autos, para ser intimado da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 16/08/2021
, quando foi decretada a sua
revelia
e, em virtude do descumprimento das medidas cautelares impostas quando da concessão da liberdade provisória [comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades e proibição de alterar seu endereço sem prévia comunicação], foi
decretada sua prisão preventiva
, para
assegurar a aplicação da lei penal
e por
conveniência da instrução processual
.

No mesmo ato, foi encerrada a instrução processual e abriu-se vistas às partes para apresentação das alegações finais.

Ao prolatar a decisão de pronúncia em
29/10/2021
, o juízo singular assim se pronunciou quanto ao direito de recorrerem em liberdade:

“[...]
5. DO DIREITO DOS RÉUS RECORREREM EM LIBERDADE

Do cotejo dos autos, observa-se que aos réus se imputada a prática de delitos cometidos com violência e grave ameaça à pessoa, e que remanescem íntegros os requisitos e fundamentos da prisão preventiva, sobretudo a necessidade de se resguardar a ordem pública, ante a gravidade dos delitos e para evitar a reiteração delitiva, no que tange ao réu Manoel dos Santos Silva; ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu Roberto dos Santos Silva descumpriu medidas cautelares diversas da prisão e está foragido.

Desta feita, DEIXO DE CONCEDER AOS RÉUS MANOEL DOS SANTOS SILVA e ROBERTO DOS SANTOS SILVA, O DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE. [...]”.

No dia
13/12/2021
, o
réu ROBERTO DOS SANTOS SILVA compareceu
pessoalmente
na Secretaria do Juízo
, consoante se verifica da certidão lavrada pelo Gestor de Secretaria, Lúcio Flávio Luiz Mendes [ID. 72516301, e
apresentou o respectivo comprovante de endereço
[fatura de energia elétrica do mês de novembro/2021], qual seja, Rua Prof. Paulo Vieira, Quadra 10, Lote 3, Conjunto Estrela Dalva, Jataí/GO.

A despeito da
presença pessoal
do réu em Juízo,
o servidor responsável pelo atendimento não o intimou da decisão de pronúncia
, limitando-se a certificar o comparecimento dele para atualizar o seu endereço.

Não se ignora que ROBERTO deu azo à decretação da sua prisão preventiva ao descumprir as cautelares diversas que haviam sido impostas pelo juízo de origem.

No entanto, depois disso, compareceu na Secretaria do Juízo e informou o novo endereço onde pode ser encontrado para ser intimado dos atos processuais subsequentes.

Como bem destacou a d. Procuradora de Justiça que subscreveu o parecer,
“o fato ensejador da decretação da sua prisão preventiva restou superado após a apresentação do seu atual endereço residencial e compromisso em comparecer a todos os demais atos processuais, sem se furtar à responsabilidade penal”
[ID. 116489460

Merece registro, nesse ponto, a inércia do Poder Judiciário, que, diante do réu pronunciado e com prisão preventiva decretada, não o intimou da decisão de pronúncia,
tampouco tomou as medidas necessárias para cumprimento da ordem de prisão preventiva que, à época, pesava em desfavor dele
.

Não se vislumbra, dessa forma, que ROBERTO esteja frustrando a aplicação da lei penal, tampouco obstando a instrução processual.

Do mesmo modo, não se tem notícia de que ele tenha se envolvido em outros ilícitos, razão pela qual entendo configurado o constrangimento ilegal, que autoriza a concessão da ordem em relação ao paciente ROBERTO DOS SANTOS SILVA.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
quanto ao paciente
MANOEL DOS SANTOS SILVA
e
CONCEDO-A PARCIALMENTE
ao paciente
ROBERTO DOS SANTOS SILVA
, para
restabelecer a sua liberdade provisória mediante o cumprimento de cautelares diversas,
nos moldes já fixados na liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022